Tribunal: TJSP
Processo: 0005295-73.2004.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES FORAM EXPRESSAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS. A INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS.

A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES FORAM EXPRESSAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS. A INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS.

A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS LEVANTADOS NO PROCESSO DEVENDO SE CINGIR ÀQUELES QUE REALMENTE IMPORTAM, DENTRO DA SUA CONVICÇÃO, PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO DENTRO DAS BALIZAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO. ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

EMBARGOS REJEITADOS.